Tribunal: TJDFT
Processo: 0003905-83.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal seguida de morte, correta a condenação dos acusados, não subsistindo a tese de insuficiência de provas.
2. A conduta dos réus, de ofender a integridade física de seu companheiro de cela, possui maior grau de reprovabilidade, pois demonstra que nem a reclusão foi capaz de impedir a prática de conduta delitiva, razão pela qual se mantém a valoração negativa da culpabilidade.
3. Em atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado não podem servir como fundamento para a negativação da conduta social. Precedentes.
4. Recurso parcialmente provido.